Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738620-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. CPC. ART. 313. HIPÓTESES TAXATIVAS. REsp no 1.301.935. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem para aguardar o julgamento dos embargos de divergência interpostos contra acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.301.935-DF. 2. De acordo com os artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública estão submetidas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que originou a respectiva obrigação. 2.1. O art. 9o do aludido diploma legal preceitua que, uma vez interrompido o prazo da prescrição, deve recomeçar a correr pela metade, a partir do advento do ato interruptivo. 2.2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual "é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 2.3. O referido entendimento está alinhado ao enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal. 3. Observa-se que em julho de 2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que, ao menos em tese, interrompeu o curso do prazo prescricional. 3.1. A prescrição referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está limitado à pretensão exercida individualmente pelo recorrente. 3.2. Não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a tese de paralisação da pretensão movida pelo próprio Sindicato em razão do curso do prazo da prescrição para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva, pois está pendente o julgamento dos embargos de divergência interpostos pela entidade sindical no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. O agravante formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo prescricional é circunstância suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida na origem. 4. No presente caso não pode haver a análise da questão alusiva à fluência do prazo prescricional no que concerne à pretensão deduzida nos autos da ação coletiva, pois isso configuraria a usurpação da competência atribuída ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ocasionar o risco de decisões conflitantes. 5. Afigura-se indevida a suspensão do curso do processo determinada pelo Juízo singular, pois as hipóteses previstas pelo art. 313 do Código de Processo Civil, são taxativas. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 202 e 203, ambos do Código Civil, porque a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento individual da mesma sentença. Requer a suspensão do feito até a resolução definitiva do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). No tocante às indicadas ofensas aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 202 e 203, ambos do CCB, a turma julgadora decidiu ser “indevido o pretendido exame da questão alusiva à fluência do prazo prescricional no que concerne à pretensão deduzida nos autos da ação coletiva, convém insistir, pois isso configuraria a usurpação da competência atribuída ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ocasionar o risco de decisões conflitantes”. Não se pode esquecer que o escopo do órgão julgador era manter ou reformar a decisão que “determinou a suspensão do curso do processo para que seja aguardado o julgamento dos embargos de divergência interpostos contra o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.301.935-DF”. E é por tal motivo que o colegiado deu provimento ao agravo de instrumento e determinou “o regular prosseguimento da marcha processual”, por entender não serem aplicáveis ao caso concreto as taxativas “hipóteses de suspensão do curso do processo, preconizadas pelo art. 313 do Código de Processo Civil”. Apesar disso, o recorrente insiste em afirmar que o cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Por fim, em razão do juízo negativo de admissibilidade do apelo especial, ficam prejudicados os pedidos de suspensão do feito até a resolução definitiva do Tema 1.169 do STJ e dos embargos de divergência no REsp 1.301.935/DF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015